Tribunal: TJDFT
Processo: 0715415-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715415-73.2024.8.07.0000 DESPACHO Desentranhe-se a peça id 64985136, ante o equívoco informado na petição de id 64999902. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator